Tribunal: TJDFT
Processo: 0716921-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Alfeu Machado - Plantão Judicial Número do processo: 0716921-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: H. R. S. REPRESENTANTE LEGAL: EMERSON RODRIGUES MELO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebido no plantão semanal da 2a Instância, às 13h47min, do dia 1/5/2025. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por H. R. S. (representada por seu genitor, E. R. M.) contra ato omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, autoridade apontada como coatora, dada a recusa em disponibilizar vaga em unidade de tratamento intensivo (UTI). Narra a impetrante, atualmente com 6 (seis) meses de vida, que se encontra “em situação de risco de morte, internada no Hospital Santa Lúcia, cidade do Gama-DF, no dia 30 de abril deste ano, aguardando leito de UTI, com quadro de bronquiolite em estado gravíssimo”, mas que “os médicos não conseguem dar continuidade ao tratamento, tendo em vista a ausência de vaga em leito de UTI-PEDIÁTRICA, diante de seu GRAVÍSSIMO estado de saúde, conforme pode se observar do prontuário médico”. Destaca que várias unidades hospitalares locais recusaram o atendimento, via transferência, da paciente, sob o pretexto de superlotação e defende a existência do direito líquido e certo à remoção para leito de UTI pediátrico, às expensas do poder público distrital. Tece considerações sobre o direito constitucional à vida e à saúde e apresenta precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça para fundamentar sua pretensão. Reputa estarem presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar pleiteada, notadamente o periculum in mora, consistente no iminente risco de morte da impetrante. Liminarmente, requer, “a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata internação do IMPETRANTE em leito de UTI pediátrica em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa (...)”. No mérito, requer a confirmação com o provimento provisório de urgência almejado. É o breve relatório necessário. Decido. O presente mandado de segurança foi encaminhado para exame do pedido liminar em plantão judicial semanal da 2a Instância. De acordo com o art. 4o, II, da Portaria GRP 190, de 7 de abril de 2025, compete ao desembargador designado para o plantão apreciar o pedido liminar em mandado de segurança, cuja falta de apreciação possa acarretar perecimento do direito, sendo esta a hipótese descrita nos autos. Por outro lado, o pedido liminar não comporta deferimento. O mandado de segurança é ação constitucional, de natureza civil, que tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. E, no presente caso, apesar de não desconsiderar a gravidade do quadro clínico da criança enferma, os elementos de prova apresentados pela impetrante são insuficientes para indicar a omissão ilegal da autoridade apontada como coatora, a fim de justificar o deferimento da medida liminar pleiteada. O relatório médico com que a impetrante fundamenta a necessidade de disponibilização imediata de leito em UTI pediátrico para sua admissão foi emitido hoje (1/5/2025), pela manhã, por médica pediatra do Hospital Santa Lúcia Gama, onde a criança está internada. No referido documento (“Pedido de Internação”; ID 71316133), foi descrita a evolução da paciente, sendo a última informação a de que permanecia “em gravíssimo estado geral”. Como plano terapêutico, a conduta descrita foi a seguinte: “- Aumento adrenalina 0,27mcg/kg/min - Solicito transferência para BOX de emergência pediátrica - Solicito acesso venoso/tentativa de acesso venoso central para expansão volêmica - Mantenho as demais condutas - Vigilância clínica e respiratória rigorosas - Converso com os pais sobre a gravidade do caso e condutas. Pais cientes e de acordo” A documentação médica não esclarece, porém, se naquela unidade hospitalar em que o atendimento já está sendo prestado à criança inexiste leito de internação pediátrico disponível e compatível com o acompanhamento da situação clínica da impetrante. Também não consta qualquer indicação de cadastramento do pedido de internação em UTI pediátrica da rede pública distrital na Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde, ou congênere, que permita a análise do requerimento administrativamente, de acordo com as regras de atendimento de pacientes em idêntica situação, incluindo a ordem de inclusão na lista e eventuais prioridades. Assim, a realidade fática comprovada pela prova documental de início reunida aos autos não subsidia a alegada ilegalidade ou abuso de poder em prejuízo de direito líquido e certo que teria a paciente. Não há, por ora, ato coator por omissão, ilegalidade ou abuso de poder a ser evitado ou afastado. Desse modo, em exame perfunctório admissível nesse momento processual, tenho por não evidenciados elementos concretos a demonstrar a presença do requisito atinente ao fumus boni iuris, que é requisito necessário para concessão da medida liminar vindicada em sede de plantão judicial. Quanto ao periculum in mora, malgrado não se desconsidere a gravidade do quadro clínico da impetrante e a necessidade da realização do tratamento médico postulado, reitero que a criança já está internada e não há indicativos suficientes de que o hospital que atualmente presta o respectivo atendimento não disponha das instalações necessárias para assegurar a continuidade do serviço. Ademais, os requisitos devem estar cumulativamente reunidos (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III), sendo inevitável, assim, o indeferimento da tutela liminarmente postulada. Assim sendo, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR, sem prejuízo de reavaliação desta decisão pelo(a) ilustre Relator(a) natural do presente recurso. Intime-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 1 de maio de 2025 15:32:15. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista